Tribunal: TJDFT
Processo: 0768156-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PESSOA IDOSA. QUEDA EM CALÇADA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda parte ré (Novacap) em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la, e subsidiariamente o Distrito Federal, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 em decorrência de lesões ocasionadas por queda na calçada. Em seu recurso aduz preliminar de ilegitimidade passiva, visto que a execução e manutenção das vias públicas compete ao Distrito Federal, de modo que o dever de conservar aquela calçada era da Administração Regional de Águas Claras. Ainda, destaca que a queda ocorreu ao lado de um condomínio residencial, sendo a competência daquele condomínio visto que a calçada fica situada em área contígua a um lote particular. No mérito, reforça a ausência de nexo causal, além de não configurar dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas pela parte autora e pelo primeiro réu (Distrito Federal).

III. A alegação de ilegitimidade passiva sob a tese de que a calçada estaria sob responsabilidade de um condomínio particular confunde-se com o mérito da demanda, devendo ser apreciado no momento oportuno. Por outro lado, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento de que não detém competência legal para a execução e manutenção de vias públicas, o que caberia ao Distrito Federal, destaca-se que a NOVACAP é empresa pública integrante da administração descentralizada do Distrito Federal, a qual compete a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, dentre as quais se insere a manutenção das vias públicas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

IV. A parte recorrente destaca a responsabilidade do condomínio particular pela manutenção da calçada, visto que seria área contígua a lote particular, devendo ser aplicado o artigo 1o da Lei Distrital no 6.758/2020 (“Art. 1o Os proprietários e possuidores de imóveis edificados ou não edificados localizados em área urbana do Distrito Federal são obrigados a mantê-los limpos, em boas condições sanitárias, cercados ou murados, no limite de suas dimensões, ressalvados os casos de disposições em contrário estabelecidas em convenção de condomínio, bem como a construírem calçadas entre os limites do terreno e os da rua, mantendo-as em boas condições de uso”). Ocorre que a indicação legal acerca da responsabilidade dos particulares pela construção de calçadas é restrita ao trecho “entre os limites do terreno e os da rua”. Todavia, as fotografias demonstram que a queda ocorreu na calçada já localizada em via pública (IDs 51767609 e ID 51767617), que acompanha toda a lateral do condomínio, de modo que não corresponde a trecho de ligação entre condomínio e via pública, o que afasta a tese de obrigação do condomínio particular.

V. O autor é idoso (com 86 anos na época dos fatos), demonstrando que viajou para Brasília por um curto período para visitar parentes, sendo que ao caminhar na via pública tropeçou em significativo desnível na calçada, precisando se deslocar para hospital durante a sua viagem de lazer, sendo necessária a “sutura da ferida com Nylon 4-0 e curativo oclusivo com gaze e atadura”. A ocorrência de lesões na pessoa idosa, que visitava parentes no Distrito Federal, ocasionadas por queda em calçada sem a devida manutenção ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, ocasionando sofrimento capaz de macular os direitos da personalidade do autor, sendo devida a reparação por danos morais.

VI. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Destaca-se que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a sua modificação na via recursal se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame, visto que o dano à integridade física foi devidamente sopesado no valor da condenação. Desse modo, o valor fixado pelo juízo de origem, em R$ 4.000,00, está em consonância com os parâmetros elencados, devendo ser mantido o montante estabelecido.

VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.